Tribunal: TJDFT
Processo: 0708706-36.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. DIALETICIDADE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEIÇÃO. DECISÃO SURPRESA. NÃO OCORRÊNCIA. SOBRESTAMENTO. TEMA 1169 DO STJ. ANÁLISE PREMATURA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. SINDICATO. NOME PRÓPRIO. LEGITIMIDADE. PROCURAÇÃO. SUBSTITUÍDOS. DESNECESSIDADE. SENTENÇA CASSADA.

1. Rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por alegada contrariedade ao princípio da dialeticidade, se o Apelante indica as razões de seu inconformismo, trazendo impugnação específica e pedido de reforma da sentença apelada.

2. A análise da adequação ou da distinção ao Tema n. 1169 do STJ revela-se prematura, se no caso ainda está se discutindo o recebimento ou não da petição inicial.

3. Afasta-se preliminar de nulidade da r. sentença por contrariedade ao art. 10 do CPC, que veda a decisão surpresa, pois a extinção do feito por não atendimento de determinação de emenda à inicial, desde que clara e objetiva, é consequência lógica e decorre da Lei, consoante o art. 330, IV, do CPC.

4. Deve-se extrair do inciso III do art. 8o da Constituição Federal ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria, na condição de substituto processual, inclusive na fase executiva, independentemente de autorização dos substituídos. Tema n. 823 da Repercussão Geral.

5. Segundo o Enunciado n. 630 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ainda, a entidade é legítima mesmo quando defende interesses de parte da categoria, como no caso: “A entidade de classe tem legitimação para o mandado de segurança ainda quando a pretensão veiculada interesse apenas a uma parte da respectiva categoria”.

6. Revela-se descabida a determinação primeva de retificação do polo ativo da demanda, objetivando substituir o Sindicato pelos servidores individualmente considerados, pois afigura-se legítima a atuação do Sindicato na defesa dos interesses da categoria que representa.

7. Figurando o Sindicato no polo ativo da execução na condição de substituto processual, a jurisprudência do c. STJ firmou-se no sentido de que a juntada de procuração específica ou autorização expressa do filiado torna-se desnecessária, bastando a simples comprovação da aludida condição, na fase executória, exceto para fins de retenção de honorários contratuais sobre o montante da condenação.

8. Recurso de apelação conhecido e provido para cassar a sentença.